Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018124-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES - CPF: 069.625.821-88 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JOSE CARLOS NEIVA - CPF: 432.141.038-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018124-31.2023.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM A ATUAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO, ALIADO À SUA REITERAÇÃO DELITIVA –
JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCERTEZA QUANTO EVENTUAL APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS CONTIDAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O envolvimento do paciente em grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada dele, que justificam a prisão cautelar.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018124-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1019914-55.2022.811.0042, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) a prisão cautelar ofende o princípio da proporcionalidade, haja vista que “
o resultado do processo fatalmente culminará na colocação do paciente em liberdade”
;
3)
o paciente preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006;
4)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis
, é possível aplicar as medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 177847171].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 177978665].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 178907650 a 178907652].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 181724681].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018124-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES, por ordem do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n. 1019914-55.2022.811.0042.

Consta dos documentos trazidos no caderno processual digital que, em 20 de dezembro de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito, por uma equipe da Polícia Judiciária Civil, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Valho-me da denúncia oferecida pelo Ministério Público para melhor elucidação dos fatos e da prisão dele,
verbis
:

“
Segundo consta nos autos, na data do fato, investigadores de polícia da DRE realizavam diligências, fazendo o reconhecimento de alvos para cumprimento de mandados de prisão temporária, ocasião em que visualizaram o alvo do mandado de prisão, o ora denunciado PEDRO HENRIQUE em fundada suspeita conduzindo o veículo Volkswagen/Gol, de cor prata, e placas NJC-6115, na companhia de outro indivíduo, identificado posteriormente como sendo o denunciado JOSÉ CARLOS NEIVA.

Na sequência, após ser dada a autorização do Delegado de Polícia responsável pela investigação que naquele momento ocorria, os policiais civis abordaram o veículo Volkswagen/Gol, e constataram que o denunciado PEDRO HENRIQUE era o motorista, enquanto que o denunciado JOSÉ CARLOS seria o passageiro naquele automóvel.

Ato contínuo, ao serem iniciadas as buscas de praxe, os investigadores de polícia localizaram do lado de fora do veículo, embaixo da porta do passageiro, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha.

A seguir, durante a busca veicular, os policiais encontraram no interior do aludido carro, 02 (dois) facções, 01 (uma) lanterna, de cor preta, e 01 (um) celular, de cor azul.

Ao serem entrevistados sobre o ilícito apreendido , os denunciados informaram que a droga encontrada no veículo se destinava ao consumo pessoal deles.

Pelo ocorrido, os denunciados foram conduzidos para a delegacia para a tomada das providências cabíveis. Assim, quando os denunciados chegaram à Central de Flagrantes, eles passaram por revista pessoal, ocasião na qual os policiais localizaram 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína , e o valor de 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie, nas vestes de PEDRO HENRIQUE.

[...]

O laudo pericial nº. 3.14.2022.90621-01 (ID. 106842659), concluiu que a porção apreendida, compostas por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de “pó”, acondicionada no interior de fragmento plástico de cor branca, fechado por nó próprio, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 0,32 g (trinta e dois centigramas) de massa líquida, apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA [...].

O referido laudo ainda atestou que as 02 (duas) porções apreendidas, compostas por material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, uma delas acondicionada no interior de fragmento de filme plástico de cor branca fechado por nó próprio formando embalagem do tipo “trouxa”, e a outra envolta por fragmento de filme plástico, transparente, fechado por dobradura, pesando a massa bruta de 242,97 g (duzentos e quarenta e dois gramas e noventa e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA) [...].

Interrogado pela autoridade policial (ID. 106839640), o denunciado JOSÉ CARLOS assumiu a propriedade do tablete de maconha, e da quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$143,50 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Ademais, o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas, declarando que o “tablete” de maconha apreendido seria destinado ao seu consumo pessoal.

Por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial (ID. 106842643), o denunciado PEDRO HENRIQUE negou a prática do crime de tráfico de drogas, e assumiu apenas a propriedade da pequena porção de cocaína, que segundo ele seria destinada ao seu consumo pessoal. Outrossim, o denunciado negou a propriedade das porções de maconha apreendidas durante o flagrante.

Mister destacar que o denunciado PEDRO HENRIQUE é envolvido com a criminalidade, pois ele responde a ação penal n.º 1001628-97.2020.8.11.0042, perante o juízo da 4ª. Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática de crimes do Sistema Nacional de Armas, e ainda ao inquérito policial n.º 1000164-56.2023.8.11.0002, em trâmite na 5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática de roubo majorado.

Demais disso, é necessário salientar este órgão ministerial também ofereceu denúncia em desfavor do denunciado PEDRO HENRIQUE no inquérito policial de n.º 1000184-24.2023.8.11.0042, pela prática de tráfico de drogas ocorrido dias antes da situação de flagrante narrada nestes autos (dia 08 de dezembro de 2022), quando PEDRO HENRIQUE foi preso em flagrante junto ao seu pai (EDSON BETO DE OLIVEIRA), por transportar 455,57 g de MACONHA dentro do mesmo veículo Volkswagen/Gol, de cor prata, e placas NJC-6115, durante abordagem da polícia militar no bairro Jardim Vitória, situação esta que claramente demonstra que o denunciado PEDRO HENRIQUE, mesmo após ser beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia referente ao crime datado em 08 de dezembro de 2022, continuou envolvido com a prática do tráfico de drogas nesta capital.

Pelo narrado, o encontro da expressiva quantidade de maconha que era transportada no automóvel ocupado pelos denunciados; combinada com o encontro de porções de cocaína e maconha na posse de Pedro Henrique, aliado a apreensão de dinheiro com ambos os denunciados, somado a confissão de José Carlos sobre a propriedade de parte das drogas apreendidas, e ainda se levado em conta os antecedentes criminais do denunciado Pedro Henrique, os quais revelam a sua dedicação a prática de crimes, conclui-se que os denunciados JOSÉ CARLOS e PEDRO HENRIQUE estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os elementos colhidos neste inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada, sem dúvida, ao comércio ilícito.

Portanto, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, em coautoria, aptas a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados”
(doc. digital n. 178907652).

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o Juízo da 13ª Vara Criminal desta Capital, quando do recebimento da exordial acusatória, à vista da presença de indícios da autoria e da materialidade delitiva, justificou a manutenção da segregação cautelar, nestes termos:

“[...] Em tempo, por haver pedido defensivo de soltura (Id. 115091349) e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES [...].

Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 20/12/2022 (APF n. 1019603-64.2022.8.11.0042 – Id. 107411506).

[...]

Não obstante, em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão, verifica-se que PEDRO responde vários processos em curso, relacionados aos crimes de tráfico de drogas (autos nº 1000184-24.2023.8.11.0042); associação criminosa e roubo majorado (autos nº 1000164-56.2023.8.11.0002); porte ilegal de arma de fogo (autos nº 1001628-97.2020.8.11.0042), e é investigado por associação criminosa e porte de acessório para carregar arma de fogo, nos autos do inquérito policial (autos nº 1000382-61.2023.8.11.0042)
.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
[...].

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado PEDRO HENRIQUE, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, INDEFIRO o pedido defensivo de Id. 115091349 e, em consonância com o parecer ministerial (Id. 120166345), MANTENHO a prisão preventiva do denunciado PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES. [...]”
(doc. digital n. 178907651).

No tocante à alegação de que a decisão é desprovida de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o pedido não comporta acolhimento.

A autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista que: 1) ele responde por
outros 3 (três) processos
– sendo um deles pela prática de ilícito idêntico ao analisado nestes autos; 2) está sendo investigado pela prática do crime de associação criminosa nos autos do inquérito policial n. 1000382-61.2023.8.11.0042.

Em casos como o dos autos, a segregação mostra-se como único instrumento capaz de cessar a atividade criminosa desenvolvida pelo paciente.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.
Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho
, [...]
revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública
(HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,DJe 19/11/2021).

“
[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que
o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico
nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais,
o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos
mesmo quando no presídio.
Dos diálogos interceptados, apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas
, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.[...]
(STJ, RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

De se consignar ainda que, como bem ressaltado na decisão constritiva, o paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito pela prática de crime de idêntica natureza a uma de suas anotações anteriores, o que justifica, mais ainda, a imposição da cautela extrema para garantia da ordem pública. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS POLICIAIS POR CRIME IDÊNTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA
. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal na imposição da segregação cautelar do acusado [...]
Acusado que possui antecedentes por posse de drogas para consumo pessoal
e é conhecido dos policiais por sempre ser apreendido com pouca droga, a denotar a estratégia de ser apreendido com pouco entorpecente para descaracterizar o crime de tráfico.
Além de que ostenta passagens policiais por furto e tráfico de drogas, a denotar a probabilidade de reiteração delitiva
. 3. Existindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia. 4. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no RHC n. 180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado na ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).

Depois, é preciso frisar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que “
a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus
” [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
[...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Destarte, o princípio da proporcionalidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Também não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que há indícios mínimos de seu envolvimento com organização criminosa e demais alegações – sem nenhuma justificação idônea – retratam mero exercício de futurologia.

Sobre o tema, colho precedente da Corte Cidadã:

“[...] O eventual reconhecimento da figura do tráfico privilegiado na apelação interposta pela defesa é prognóstico que somente será confirmado após o julgamento do referido recurso, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, a eventual aplicação da redutora e consequente revisão do regime , a fim de afirmar que há desproporcionalidade na manutenção da medida constritiva. 7 . Agravo regimental conhecido e não provido”
(AgRg no HC n. 784.428/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Forte em tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque “
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” [TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SOARES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023